Tribunal: STF
Processo: RE 114157
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, REMANESCEM, APENAS,
AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FALTA, POREM, DE PREQUESTIONAMENTO DESSAS QUESTÕES (SUMULAS 282 E
356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.